Tribunal: TJMT
Processo: 1016236-66.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
V.V.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO – ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – 2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 – 3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA – 4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS – PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA – 5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
1) A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos. Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de animus necandi somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.
2) Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).
3) A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.
4) Nos termos do § 4.o do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do transito em julgado da sentença de pronúncia.
5) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016236-66.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WANDERSON FERREIRA DE MELO - CPF: 029.429.801-09 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO
– ALEGADA A OCORRÊNCIA DA LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA –
2) REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE NÃO SÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 2, APROVADO NO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015 –
3) PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– INVIABILIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – GRAVIDADE DO DELITO, POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA E RISCO DE FUGA – PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA –
4) PLEITO DE DESAFORAMENTO ANTE A ALEGADA IMPARCIALIDADE DOS JURADOS
– PEDIDO ANTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO – PRONÚNCIA MANTIDA –
5) RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.

1)

A absolvição sumária com base na legítima defesa putativa necessita de prova manifestamente convincente e incontroversa de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima, o que não se revela dos autos. Já a desclassificação do homicídio tentado para lesões corporais por ausência de
animus necandi
somente é digna de aplicação, caso apresente-se de forma irrecusável nos autos. Caso contrário, corre-se o risco de violar a soberania do Tribunal do Júri.

2)

Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de que estão presentes, como ocorre na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o e. Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela TCCR do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

3)

A prisão preventiva se justifica ante a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado, critérios estes que autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

4)

Nos termos do § 4.o do art. 427, do Código de Processo Penal, não se conhece do pedido de desaforamento antes do transito em julgado da sentença de pronúncia.

5)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
Wanderson Ferreira de Melo
, contra decisão de pronúncia proferida nos autos n.o 3385-59.2018.811.0028, Código: 157994, pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que o pronunciou nos termos do disposto no
artigo 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal
, determinando, assim, a sua submissão a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri. (Id. 21121472 a 21121474).

Inconformado com a r. sentença, em suas razões (Id. 21123016 a 21123018), o recorrente requer:
1) absolvição sumária

e/ou a desclassificação do fato
, nos termos do artigo 415, inciso IV c/c artigo 419 ambos do CPP;
2) a exclusão das qualificadoras
do motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima;
3) a

revogação da prisão preventiva
, assim como
4) o desaforamento do julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri para outra comarca
(artigo 427,
caput
, parte final do CPP).

Em contrarrazões (Id. 21123023 a 21123025), o Ministério Público manifestou pelo
parcial provimento
do recurso interposto, tão somente para deferir o pedido de desaforamento, mantendo-se incólume os demais termos da decisão de pronúncia.

Na fase do art. 589 do Código de Processo Penal, a autoridade judiciária manteve a decisão vergastada, por seus próprios fundamentos (Id. 21123027).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso interposto, mantendo incólume a r. decisão monocrática (Id. 25235961).

É o relatório.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da denúncia (Id. 21100469):

“(...) FATO 1: No dia 1/4/2018, por volta das 11h20min, no km 27, da rodovia Transpantaneira, próximo da Fazenda São Vicente, neste município e comarca de Poconé/MT, o denunciado WANDERSON FERREIRA DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo em concurso com inimputável Lucas Alves de Almeida, com nítida intenção homicida, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa, tentou matar as vítimas Luís Lauremberg Eubank de Arruda e Lucas Pimenta Alvares, mediante disparos de arma de fogo, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que por problema mecânico a arma de fogo falhou.

FATO 2: Consta ainda que, no dia e local supramencionados, o denunciado WANDERSON FERREIRA DE MELO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o adolescente Lucas Alves de Almeida, menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando a infração penal de tentativa de homicídio qualificado, prevista no art. 121, §2‘’, 11 e IV, do CP c/c art. 14, 11, do CP.

Segundo se apurou, na data e local supramencionados, a vítima Luís Lauremberg Eubank de Arruda, acompanhado de sua esposa e de sua filha, estava em deslocamento para a Fazenda São Vicente, quando o denunciado e o adolescente Lucas Alves de Almeida surgiram em frente ao carro da família e disseram que precisavam de uma chave para consertar a motocicleta que utilizavam.

Nesta ocasião, a vítima, tentando auxiliar o denunciado e o adolescente, levou eles até a Fazenda São Vicente e emprestou a chave n. 19 para o conserto da motocicleta, tendo o denunciado e o adolescente retornado a pé até o local onde a motocicleta estava parada.

Em seguida, a vítima e as pessoas que estavam na Fazenda ficaram desconfiadas com a presença do denunciado nas imediações da propriedade, sendo que as vítimas Luiz Lauremberg Eubank de Arruda, Lucas Pimenta Alvares e mais três pessoas - Paulo Sergio Nunes Rondon, Luís Eduardo e Júnior Mercin - foram atrás dos suspeitos.

Após encontra-los e ao chegarem ao local que estava motocicleta, inquirido pela vítima sobre a sua presença naquele local, o denunciado WANDERSON sacou 1 (um) revolver cromado (caibre não identificado) de sua cintura, segurou a vítima Luiz Lauremberg e apontou a arma de fogo em direção a sua cabeça e indagou a vítima Lucas Pimenta Alvares, perguntando se ele era policial, sendo que ele disse que não.

Contudo, WANDERSON não acreditou e acionou a tecla do gatilho do revolver por no mínimo três vezes em direção a Luiz Lauremberg, mas a arma de fogo falhou.

Não satisfeito, o denunciado tentou efetuar disparos na vítima Lucas Pimenta Alvares, mas novamente a arma de fogo falhou.

Após o denunciado, em companhia do inimputável que lhe dava suporte, empreendeu fuga do local utilizando a motocicleta dantes mencionada — que efetivamente não apresentava qualquer problema mecânico.

A qualificadora de motivo fútil evidencia-se da desproporção da ação do denunciado em relação as vítimas, eis que resolveu mata-las por acreditar que um deles era policial.

Por sua vez, a qualificadora de recurso que dificultou a defesa, em razão das vítimas serem surpreendidas, pois o denunciado de inopino sacou a arma de fogo e acionou por várias vezes o gatilho em direção as vítimas, o que revela a utilização de recurso que dificultou a defesa de Luís Lauremberg Eubank de Arruda e de Lucas Pimenta Alvares.

A materialidade das infrações penais encontra-se sobejamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 2018.106844, termo de reconhecimento de pessoa (fls. 9/17, 23 e 27) e termo de declarações.

Há também indícios suficientes de autoria e recai sobre o denunciado, pelas provas angariadas aos autos. (...)”.

Por tais fatos, o magistrado
a quo
reconheceu a existência dos requisitos mínimos para admissão da imputação constante na denúncia e, por isso, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II (motivo fútil) e IV (dificultou a defesa da vítima) c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante Tribunal do Júri.

Inconformado com a r. decisão, o recorrente pleiteia a) a absolvição sumária (legítima defesa putativa) e/ou desclassificação do fato, alegando a ausência de
animus necandi
; b) exclusão das qualificadoras; c) a revogação da preventiva; d) desaforamento.

1)

DO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO.

O recorrente pleiteia, inicialmente ̧ sua absolvição sumária ante a ocorrência da descriminante da
legítima defesa putativa
, nos termos do art. 415, inciso IV, do CPP. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do fato em razão da ausência de
animus necandi
.

Sustenta em suas razões, que as vítimas ofereceram ajuda para consertar a sua moto que havia estragado na estrada, não tendo ele pedido auxílio para as vítimas. Afirma que a vítima Luís Lauremberg lhe ofereceu carona e o conduziu até uma Fazenda onde estava acontecendo uma festividade. Na sequência, o trouxe de volta até o local onde sua moto estava estacionada e começou a insultá-lo, insinuando que ele estaria ali para cometer crimes, sendo que por acreditar que a vítima Lucas era policial e estaria armado, o recorrente sacou o revólver.

Em razão de tais fatos,
o recorrente sustenta que, no caso em análise, trata-se de legítima defesa putativa, nos termos do art. 415, IV, do CPP, pois acreditava que Lucas era policial e estava armado
, afirmando que
“sacar o revolver consistiu apenas numa reação natural do recorrente que acreditava que seria agredido e preso”
.

A respeito do tema, das provas coligidas no vertente feito, encartado no caderno processual, ressai a existência de indícios suficientes a não permitir, desde logo, a absolvição, impondo-se a submissão ao seu juízo natural, ou seja, ao Júri Popular.

Vejamos:

Primeiramente, quanto à decisão de pronúncia presente no artigo 413, do Código de Processo Penal, Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Gomes Filho e Antonio Scarance Fernandes, fazem a seguinte observação:

“Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário”.
(
in
Recursos no processo penal, 6a ed., Ed. RT,2009, p. 138).

A decisão de pronúncia constitui decisão interlocutória mista, gerando efeitos de índole meramente processual, devendo o juiz cingir-se a um exame perfunctório dos elementos dos autos, a fim de que se convença da materialidade e dos indícios de autoria,
não se exigindo prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri
, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Lex Mater.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“Na fase de pronúncia, reconhecida a materialidade do delito, qualquer questionamento ou ambiguidade faz incidir a regra do brocardo in dubio pro societate”. “As justificativas só podem ser admitidas, no iudicium accusationis, quando evidentes e inquestionáveis”.
(STJ - RESP 485775/DF).

In casu
, a materialidade delitiva emergiu nos autos, de forma indene de dúvida: Portaria de n.o 16/2018 (Id. 21100467), boletim de ocorrência n.o 2018.106844 (Id. 21100468), Denúncia (Id. 21100469), Termos de Reconhecimento (Id. 21100473, 21100477 e 21100480), além do interrogatório do próprio recorrente, bem como das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas, colhidas em todas as fases processuais (Id. 21100471, 21100475, 21100476, 21100479, 211112470 e Id. 21123028).

No que diz respeito à autoria, há nos autos indícios suficientes para pronunciar o recorrente, tendo em vista as declarações prestadas pelas vítimas e pelas testemunhas, assim como pelas alegações do próprio recorrente.

Ao ser ouvido em juízo, o recorrente confirmou que realmente estavam no local, conforme consta dos autos, porém, pararam porque a moto em que estavam havia apresentado problemas. Então seguiram pela estrada a pé por uma certa distância, quando o veículo com as vítimas se aproximou e ofereceu ajuda. Que as vítimas conduziram o recorrente e a pessoa que o acompanhava até uma fazenda, onde conseguiram uma chave para tentar consertar a moto, sendo que, na sequência, as vítimas os levaram de volta ao local onde estava o veículo, para que pudessem consertar e seguir viagem. Acerca dos fatos que se deram na sequência, o recorrente declarou,
verbis
:

“(...) Aí nós seguimos até a moto. Parando na moto lá, o guri começou a mexer na moto. Aí o rapaz, que é esse aí que ele tá acusando, de eu ter realmente apontado uma arma de fogo pra ele, porque realmente eu tava com um revólver calibre 38, com seis munições, nenhum deflagrada e nove munições no bolso (...). Eu sou decretado por facção criminosa, certo? (...). Eu sou decretado pelo Comando Vermelho que é o Primeiro Comando da Capital (...), eu já trabalhei com o Comando Vermelho (...). Juíza: Então o senhor tava armado pra defesa do senhor? Recorrente: Isso, porque eu sou decretado. Juíza: E aí o que aconteceu? Recorrente: Aí na hora que o guri falou “mas essa moto não tá estragada, tá estranho” ele falou pra mim. Aí eu falei “mas por que você tá falando isso?” Aí eu falei pra ele “você é policial?”. Porque eu tinha acabado de sair da cadeia, dia 1o de março, certo? Tava com a minha tornozeleira realmente desligada (...). Eu perguntei pra ele assim “o senhor é policial?”. Ele falou pra mim assim “quem sabe”. Nessa que ele falou “quem sabe”, eu num impulso meu eu saquei da minha arma de fogo e apontei realmente pra ele. Só que eu não indaguei nenhum tiro nele, não puxei nenhum tiro nele. (...) Eu escondi atrás do Dr. Lauro realmente (...) porque se ele fosse um policial o que ele ia fazer? (...) E o que ia ser a minha defesa? (...) Aí o Paulinho (...) que é um senhor muito bom, ele virou e falou “filho, nenhum de nós aqui é policial, nós somos tudo família de bem”. Eu falei “Seu Paulinho eu não quero fazer mal pra ninguém. O senhor pede pro guri erguer a camiseta. Se ele não for policial eu vou pegar e vou embora do lugar. Aí o guri foi e ergueu realmente a camiseta, rodeou assim. (...). Eu peguei a chave n.o 19, pedi desculpas pro Sr. Paulinho, Paulo Rondon, (...) e a chave eu não joguei o chão, não dei nenhuma coronhada no Dr. Lauro, não agredi ninguém, não roubei nada de ninguém. Entreguei a chave em poder da mão do Dr. Lauro e pedi desculpas antes de eu sair do local. E a moto eu não montei na moto. Eu saí empurrando a moto (...) era mais ou menos uns trezentos metros. Eu fui empurrando a moto, eles ficaram com a caminhonete parada. Aí eu chamei eles pra me dar uma ajuda né. Eles montaram na caminhonete e foram embora. Aí quando eu tava parado lá na Transpantaneira, depois de uma hora e meia na frente do fato do ocorrido, veio esse Cecílio (...), ele parou lá pra ajudar nós lá. Se não fosse ele a moto não tinha ligado (...). Eu não apertei o gatilho em nenhum momento”.

No entanto, as declarações prestadas pelo recorrente em nada se assemelham com a versão apresentada pelas vítimas e testemunhas.

Em depoimento prestado em juízo a vítima Luís Lauremberg, quanto ao momento dos fatos aduziu:

“(...) Quando eles desceram lá na onde estava a moto, o pessoal que estava comigo ficou atrás do carro, e eu fui para frente do carro perto da moto. Falei olha essa moto é nova não está com defeito o que que está acontecendo aí? Arruma isso aí e cai fora daqui. “Não ela não quis pegar” e não sei o que, mas ele estava batendo na corrente e alguma coisa assim. Aí eu falei, “mas rapaz vocês estão de rolo comigo cai fora daqui!”, entendeu?! Quando eu falei isso ele meteu a mão na cintura e colocou o revolver na minha testa. Os caras que estavam atrás do carro tentaram vim e ele apontou para eles, e falava “se vocês vierem aqui eu vou matar vocês” e punha na minha testa e acionava o gatilho. Por sorte, por milagre, por graça de Deus, nenhum tiro foi disparado. Quando eu percebi que eles caíram em si e que a arma não tinha disparado nenhum tiro, nem em mim nem nos outros, eu coloquei a mão no revolver dele, tirei de lado, e falei para eles “eu não falei para vocês mas agora eu vou avisar, o pessoal tá vindo, eu disse que se eu demorasse era pra eles virem atrás”. Eu tomei a chave da mão dele, entendeu, e ele embarcou na moto e correu. O outro menino, esse menor quando percebeu que a situação estava fora do controle, ele correu para o rumo da estrada entendeu, a pé. E eles foram embora. (...)”.

A vítima Lucas Pimenta Alvarez, ao ser ouvida em juízo, confirmou que o recorrente tentou, por diversas vezes, disparar a arma contra a vítima Luís Lauremberg, porém, em todas as vezes a arma falhou.

“(...) A gente emprestou a chave e foi junto com eles até onde tava a moto deles estacionada com problema. Chegando lá eles deram uma desconversada com a chave, tentou, nem tentou encaixar a chave direito na moto, aí falou que não ia pegar. Aí nisso, conversa vai ali, ele achou que eu era policial. Ele desconfiou que eu era policial. Perguntou se eu era policial. Nisso ele sacou o revólver e apontou pra mim, aí pediu pra eu levantar a camisa pra conferir se eu não tava armado e tudo mais. Aí nisso ele pegou o Luís, puxou ele pela camisa e tentou dar um tiro nele, a arma falhou, aí ele deu um pra cima, a arma falou de novo, aí tentou e a arma falou, acho que tentou umas cinco vezes. Até ele ver que não tinha mais nada. Aí ele, não sei o que deu nele, guardou a arma de volta e pediu desculpa pelo que tinha acontecido. Aí a gente seguiu eles ali e eles foram embora. Promotor: Em algum momento ele mirou a arma no senhor? Vítima: Sim, no momento em que ele perguntou se eu era policial, eu falei q não, ele tirou a arma, apontou ela pra mim, pra eu erguer a camisa pra ele confirmar que eu não estava armado. (...) Promotor: O senhor entende um pouco de arma? Vítima: Não muito. (...) Promotor: Ele realmente apertava o gatilho, acionava? Vítima: Ele apertava o gatilho, fez o barulho de que tipo não estava saindo nada, fez aquele “clec clec”, fez uns “clec”, ele realmente apertava, e não saía nada. Ele apontou primeiro aqui (mostrando o braço em direção a Luís Lauro), aí fez o primeiro barulho, aí parece que ele engatilhou, aí tentou para cima e falhou, com ela apontada para cima fez o mesmo barulho de que falhou que não deu. Promotor: O senhor sabe dizer que arma era, se era pistola, revólver? Vítima: Acho que era um revolver, daqueles 38 acho que fala. (...)”.

A testemunha Paulo Sérgio Nunes Rondon que estava junto com as vítimas durante os fatos, afirmou que ao chegarem no local onde a motocicleta se encontrava, o recorrente segurou a vítima Luís Lauremberg e puxou o revólver e apertou o gatilho aproximadamente cinco vezes, sendo que a arma falhou todas as vezes. Afirmou que o recorrente tentou disparar a arma duas vezes na vítima Lucas e cinco vezes na vítima Luís e quando percebeu que a arma estava falhando, empreendeu fuga do local.

De elementar conhecimento que, para que o acusado seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa putativa, é necessário que a prova seja manifestamente convincente de que, por erro plenamente justificado pelas circunstâncias, o recorrente tenha suposto situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima (art. 20, § 1o do CP).

Dessa forma, considerando que nesta fase do procedimento nos crimes de competência do Tribunal do Júri prevalece a máxima
in dubio pro societate
,
a absolvição sumária só pode ser considerada quando a excludente se mostrar inconteste, o que, no caso, não ocorreu, porquanto as declarações das vítimas e das testemunhas acima mencionadas não amparam a versão do ora recorrente
.

Aliás, no que pertine à absolvição sumária, oportuna a lição de Guilherme de Souza Nucci:

“Absolvição sumária: é a decisão de mérito, que coloca fim ao processo, julgando improcedente a pretensão punitiva do Estado. Ocorre quando o magistrado reconhece excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Os artigos mencionados (17, 18, 19, 22 e 24, §1o, do Código Penal) na norma processual penal transformaram-se nos atuais arts. 20,21, 22, 23, 26, caput, e 28, § 1o, do Código Penal. É preciso ressaltar que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das excludentes supra-referidas quando nitidamente demonstrada pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para deliberar sobre o tema”.
(Código de Processo Penal Comentado”. 3 ed. Revista dos Tribunais. São Paulo: 2004. p. 672).

Com efeito, pelo que se extrai dos autos,
não é possível neste momento processual evidenciar com clareza e transparência a ocorrência da legítima defesa putativa
sustentada nas razões recursais, tratando-se de situação intricada a exigir trabalho minudente, aprofundado, típico do juízo da causa, para cuja competência o Texto Magno investiu o Conselho de Sentença (CF. art. 5o, XXXIII, alínea “d”).

Assim, não existindo provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da ocorrência da legítima defesa putativa,
inviável a absolvição sumária do recorrente
, ao menos neste momento, devendo a questão ser analisada pelo Conselho de Sentença.

No que se refere ao pleito de
desclassificação para a conduta de lesão corporal
não encontra guarida no acervo probatório, sobretudo porque a vítima Luís declarou que o recorrente tentou por diversas vezes disparar a arma em seu rosto, não tendo obtido êxito porque a arma falhou todas as vezes.

Por esse prisma, não há como de pronto assegurar que não houve o
animus necandi
do recorrente, visto que a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria e o quadro delitivo apresentado pelas vítimas e testemunhas, inviabilizam de plano a desclassificação para o crime de lesão corporal, sendo forçosa sua submissão ao Tribunal do Júri, para o debate acerca das questões que norteiam o quadro delitivo e a definição da existência ou não do
animus necandi
.

A respeito, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“
O Juiz somente desclassifica a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP
(homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida.

A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente,
para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular a competência constitucional que lhe foi assegurada
. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana”.
(Tribunal do Júri. 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.110).

Outrossim, se o conjunto probatório não demonstra, de forma indubitável, a ocorrência da hipótese de legítima defesa putativa - como afirmou a defesa em suas razões -, a demanda continua devendo ser sopesada e decidida pelo Conselho de Sentença, não cabendo a este Sodalício tal mister.

Portanto, nesta fase, não se reconhece a excludente de ilicitude porque não demonstrada de forma irrefutável; nem tampouco a tese desclassificatória, pois não se encontra nos autos prova escorreita e segura acerca da ausência de
animus necandi
. Por tratar-se de matéria complexa e subjetiva, dependente de análise aprofundada da prova, cabe ao Tribunal do Júri avaliar o fato, o contexto e os elementos dos autos, optando pela vertente que lhe parecer crível para proferir o julgamento de mérito,
não havendo se falar em desclassificação do crime pelo qual o recorrente restou denunciado para o delito de lesão corporal.

2)

DA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA.

O recorrente sustenta que, embora tenha sido pronunciado com a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2o, inciso II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, a decisão foi manifestamente contrária as provas juntadas aos autos.

É cediço que na fase do
judicium accusationis
basta a demonstração dos indícios da materialidade e autoria delitivas para pronunciar o réu e submetê-lo a julgamento pelo Júri Popular.

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se prova indiciária de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao tribunal do júri. A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Nos crimes dolosos contra a vida, o juízo de certeza sobre a autoria, imprescindível apenas para a condenação, é da competência exclusiva do tribunal do júri, sendo vedado ao juízo singular, ao proferir a sentença de pronúncia, fazer longas incursões sobre a prova da autoria, sob pena de incorrer no chamado
“excesso de linguagem”
, suscetível de influenciar o corpo de jurados.

Como se sabe, a jurisprudência das Cortes Superiores é uníssona no sentido de que,
na fase da pronúncia, as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e sem qualquer arrimo nos autos
.

Isso se dá em respeito ao princípio do juiz natural, pois, para que se efetive o decote de qualificadora no pronunciamento do réu, é imprescindível prova plena e incontestável de sua inocorrência, já que as dúvidas quanto à sua presença devem ser submetidas à apreciação da Corte Leiga e dirimidas pelo Conselho de Sentença, não sendo possível usurpar dos jurados o pleno exame dos fatos da causa.

In casu
, o magistrado de origem considerou na decisão de pronúncia, que a tentativa de homicídio foi praticada por motivo fútil, consubstanciado por uma simples suspeita de que uma das vítimas poderia ser policial e mediante recurso que dificultou/impossibilitou a defesa das vítimas, eis que eles estavam em momento de lazer, na fazenda, ocasião em que o recorrente e o seu comparsa foram localizados na estrada, já no interior da fazenda, onde as vítimas resolveram os ajudar, sendo surpreendidos pelo acusado os apontando uma arma de fogo, que só não efetuou disparos por problemas da arma.

Ao dispor sobre as qualificadoras na decisão de pronúncia, o Magistrado asseverou:

“(...) DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FUTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA

As qualificadoras do artigo 121, §2o incisos II e IV c/c artigo 14 inciso II ambos do Código Penal, devem ser analisadas pelo Tribunal de Júri.

Não é possível nesta fase processual o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que as provas constantes nos autos revelam fortes indícios de que a causa do crime pode ter sido porque o réu achou que a vítima Lucas Pimenta era um policial e que o réu sacou a arma sem qualquer indicio de conflito anterior surpreendendo as vítimas.

Desse modo, observa-se que o conjunto probatório não permite o afastamento destas qualificadoras, uma vez que a tese defensiva não restou incontroversa, especialmente em razão do forte indicio de que o réu não teria motivo algum para sacar uma arma de fogo, apontar para as vítimas e acionar o gatilho contra a vítima Luís Lauremberg, nem mesmo as vítimas poderiam esperar a conduta do réu naquele momento.

Registro que, é sabido que as qualificadoras só podem ser excluídas da sentença de pronúncia quando manifestamente improcedentes, vigorando nesta fase processual o princípio “in dubio pro societate”, pois, diversamente, importaria em subtrair as qualificadoras da apreciação do Júri, usurpando a competência do Conselho de Sentença.

Sendo assim, as referidas qualificadora de motivo fútil merece ser submetidas a apreciação pelo Conselho de Sentença, não prosperando as teses evasivas levantadas pela defesa, tendo em vista que há indícios suficientes de ocorrência das qualificadoras dos fatos constantes nos autos. (...)”.

Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, na decisão de pronúncia, somente seria possível, caso estivessem totalmente desconectadas do conjunto fático probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não se configura no caso in comento, pelo que se denota dos autos.

Aliás este não é o momento de uma análise profunda acerca da presença das qualificadoras, a contrário
sensu
, fazendo-o seria um verdadeiro caso se usurpação de competência, por transbordar o perímetro de admissibilidade que compete a este juízo.

Nesse contexto
estabelece o enunciado n.o 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015
, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

A uniformização dos julgados, prevista no art. 476 do CPC/73, hoje denominado
“incidente de resolução de demandas repetitivas”
com previsão nos arts. 976 e ss do CPC/15, confere ao órgão responsável por seu julgamento, no caso ora em apreço, a Turma de Câmara Criminais Reunidas (art. 19, I, "l", do RITJMT, em consonância com o disposto na LOMAN), a prerrogativa de unificar teses jurídicas postas sob o crivo do Tribunal, configurando precedente a ser seguido, ainda que de forma não vinculativa.

No caso, não vejo qualquer óbice em utilizar o precedente firmado por esta Corte de Justiça.

Aliás, o art. 413, § 1o, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei no 11.689, de 2008)

§ 1o A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei no 11.689, de 2008)”.

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria,
“a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’ (...)”
(
apud
STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572).

A respeito do tema, o Pretório Excelso mantém expresso entendimento de que a exclusão das qualificadoras na fase da pronúncia somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes, conforme se verifica:

“Habeas corpus. 2. Homicídio. Motivo fútil. Recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Qualificadoras admitidas na pronúncia. 3. Pretensão de afastamento das qualificadoras. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. Precedentes do STF no sentido de que a exclusão das qualificadoras somente deve ocorrer quando manifestamente improcedentes. 6. Ordem denegada”.
(STF, HC 115171, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/11/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 13-12-2012 PUBLIC 14-12-2012).

“A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional”.
(TJMT, RSE 174834/2016, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/3/2017, Publicado no DJE 22/3/2017).

“Somente pode ser excluída da sentença de pronúncia a circunstância qualificadora manifestamente improcedente, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa”.
(TJMT, RSE 2413/2017, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 03/3/2017).

De mais a mais, é importante acentuar, que o recorrente terá oportunidade de produzir provas no Plenário do Júri, momento em que poderão ser plenamente dirimidas eventuais dúvidas existentes acerca da ocorrência das qualificadoras descritas na pronúncia.

Diante do cenário delimitado, a análise e o julgamento quanto à efetiva presença dos tipos penais derivados competem ao Conselho de Sentença, incumbindo aos jurados a interpretação dos elementos probatórios com razoabilidade e a emissão de juízo pleno de valor acerca da conduta imputada ao recorrente, segundo a sua íntima convicção.

Diante disso,
reputo inadmissível o decote das qualificadoras
, devendo ser mantida no todo a capitulação em que pronunciado o recorrente.

3)

DA PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

No caso em análise, a constrição cautelar do recorrente é imperiosa, pois presentes fortes indícios de autoria e reconhecida a materialidade do delito, havendo a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, haja vista que o recorrente é reincidente em crime doloso, bem como que, logo após a prática criminosa, evadiu-se do distrito da culpa.

Consta dos autos, que após a prática da infração penal em 01/04/2018, o recorrente empreendeu fuga do distrito a culpa, vindo a ser preso somente em 29/06/2018.

Ao proferir a decisão de pronúncia, o magistrado a quo fundamentou a manutenção da prisão do recorrente nos seguintes termos,
verbis
:

“(...) Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade.

Ademais,
o réu respondeu ao processo no cárcere e com a pronuncia ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar
, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando, ainda, que o crime atenta contra a ordem pública, fustigada pelo avassalador crescimento da violência e criminalidade, da intolerância social, e da necessidade de afastar a descrença na política de proteção e segurança do Estado e reprimir a pratica do delito.

Não se pode descurar, ainda, que se trata de agente com condenação criminal definitiva, sendo, inclusive, reincidente em crime doloso
.

Também presente o “periculum libertatis” necessário, pois, preso até o presente momento,
em liberdade são grandes as probabilidades de que fuja e se furte a aplicação da lei penal, como já confessado nos autos fez quando soube que fora registrado Boletim de Ocorrência sobre o caso
. (...).

Destarte, em atenção ao artigo 413 §3o do Código de Processo Penal, com fundamento no artigo 312 do CPP, MANTENHO a prisão do réu WANDERSON FERREIRA DE MELO. (...)”.

Desse modo, verifica-se, em cognição sumária, em consonância com o que destacou o magistrado da origem, há circunstâncias mais do que suficientes a justificar a manutenção da prisão do recorrente, obstando, ainda, a aplicabilidade de medidas diversas da prisão neste momento.

Neste sentido decidiu o egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul,
verbis
:

“Estando devidamente fundamentada a prisão preventiva do paciente acusado da prática de crime hediondo, deve o Tribunal de Justiça prestigiar a decisão judicial, autorizada para a conveniência da instrução criminal e para garantia da aplicação da lei penal”.
(RTJJERG 187/134).

Além disso, estando o recorrente preso desde o início da persecução penal, soltá-lo diante de um título judicial que julga admissível a acusação que lhe foi irrogada representaria um verdadeiro contrassenso sob o aspecto da regular aplicação da lei penal, principalmente quando não detectada qualquer alteração no panorama fático probatório acerca da necessidade da prisão acautelatória.

Assim, a possibilidade de reiteração delitiva demonstra que a liberdade do recorrente justifica a constrição de sua liberdade, devendo ser destacado o posicionamento perfilhado por esse Sodalício por ocasião da Uniformização de Jurisprudência n.o 06 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no. 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 02.03.2017).

Assim, em síntese, tenho que a gravidade do delito descrito na denúncia, a periculosidade social do agente, a possibilidade concreta de reiteração da prática criminosa e o risco de fuga do acusado autorizam um juízo de necessidade da cautela, com apoio nos fundamentos de resguardo da ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal.

Por fim, necessário considerar, também, no caso, o princípio da confiança no juiz da causa, que conduz à conclusão de que o Juiz monocrático, em razão de seu maior contato com as questões apresentadas, bem como por estar mais próximo dos fatos, tem reais e efetivas condições de avaliar a conveniência da segregação cautelar do recorrente, razão pela qual
deve ser mantida a segregação do recorrente e, sob o mesmo fundamento, nega-se o direito de recorrer em liberdade
.

4)

DO PEDIDO DE DESAFORAMENTO.

A defesa do recorrente sustenta que a vítima é advogado de grande notoriedade na Comarca de Poconé, sendo pessoa muito conhecida pela população local, tendo, inclusive, já sido vereador e candidato ao cargo de Prefeito.

Aduz que
“é evidente que na sociedade de Poconé há forte tendência de que seja suprimido o julgamento justo em razão da notoriedade da vítima, havendo grande possibilidade de que os jurados condenem o recorrente, face a parcialidade do julgamento. (...) Levando em consideração, a revolta da população na época dos fatos, e que amigos e familiares da vítima, além de curiosos, acompanharão o julgamento, há de se prevenir tumultos, que podem colocar em risco a vida do acusado e demais pessoas presentes”.

O desaforamento visa a alteração da competência territorial, para julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da ocorrência de um dos fatores previstos em lei, hodiernamente, delineados nos arts. 427 e 428, do Código de Processo Penal. Daí porque traduz-se em providência extraordinária, eis que, em tese, afeta o princípio constitucional do juiz natural.

Segundo o art. 427, do CPP, as hipóteses previstas são: interesse da ordem pública, dúvida sobre a imparcialidade do júri, ou comprometimento da segurança pessoal do acusado. O foro de destino deve ser o da cidade mais próxima do local de onde o processo foi desaforado.

Destarte,
“o pleito de desaforamento somente é admissível entre a pronúncia,
com trânsito e julgado
, e a data da realização da sessão de julgamento em plenário”
(NUCCI, Guilherme de Souza. “Código de Processo Penal Comentado”, 2008, p. 763), sendo medida excepcional ao princípio geral da competência em razão do lugar, com aplicação estrita no procedimento do Tribunal do Júri.

Neste sentido, a orientação da jurisprudência pátria,
verbis
:

“Somente é admissível o desaforamento quando o processo atingir a fase a que se denomina ‘juízo da causa’, ou seja, aquela que se inicia após a preclusão da pronúncia”.
(RT 541/410).

“Somente depois de preparado o processo para ser submetido a julgamento pelo Júri, com o trânsito em julgado da pronúncia, é que se poderá conhecer do pedido de desaforamento”.
(RT 810/689).

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. DESAFORAMENTO. MEDIDA DETERMINADA ANTES DO JULGAMENTO DE RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO DE PRONÚNCIA. Fl. 4 de 7 TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO No 138634/2014 - CLASSE CNJ - 432 - COMARCA DE ÁGUA BOA IRREGULARIDADE. DEMAIS ALEGAÇÕES PREJUDICADAS. I - Viola frontalmente o art. 427, § 4o do CPP a determinação de desaforamento na pendência de julgamento de recurso em sentido estrito aviado contra a decisão de pronúncia. II - Os demais pedidos - nulidade da composição da Turma Julgadora e os motivos da medida combatida - ficam prejudicados. Ordem concedida”.
(STJ, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 18/03/2010, T5 - QUINTA TURMA).

Por todo exposto,
não conheço do pedido de desaforamento formulado pela defesa do recorrente
, devendo ser feito após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nos precisos termos do § 4o do art. 427 do Código de Processo Penal, mostrando-se incabível sua apreciação em sede de Recurso em Sentido Estrito.

Ante todo o exposto,
conheço em parte
o Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de
Wanderson Ferreira de Melo

e, nesta parte, nego provimento
, mantendo incólume a decisão de pronúncia proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020